Tribunal: TJDFT
Processo: 0702355-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. RÉU SOLTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA FIXADA DE ACORDO COM OS MESMOS PARÂMETROS DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se, conforme consta na sentença recorrida, não houve decreto de prisão ao sentenciado, a pena fixada foi substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos e o recorrente permaneceu em liberdade durante toda a instrução processual, o pedido para que recorra em liberdade não deve ser conhecido por ausência de interesse processual.

2. A pena de multa foi definida observando-se os mesmos parâmetros utilizados na dosimetria da pena privativa de liberdade, bem como em proporcionalidade a esta, de forma que nenhum reparo há de ser feito.

3. Recurso parcialmente conhecido e não provido.